Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-22.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÉDULA DE ABERTURA DE CRÉDITO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. COMPROVADO. TÍTULO CONSTITUÍDO. JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ESCOLHA DA SEGURADORA. NÃO FACULTADA. ILEGALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Segundo o art. 18, §1o, da Lei 4.595/64, as cooperativas de crédito compõem o Sistema Financeiro Nacional, estando equiparadas às instituições financeiras, razão pela qual na presente hipótese aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça “perfilha o entendimento de que a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.” (REsp n. 1.381.603/MS, Quarta Turma, DJe de 11/11/2016).
3. “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247 do STJ).
4. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira, o que não ocorreu no caso vertente.
5. O seguro prestamista contratado configura cláusula ilegal uma vez que não se tratou de faculdade atribuída ao consumidor e porque não foi disposto o exato valor a ser cobrado.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sem honorários recursais.